Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RAI no 1000312-78.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de Genário Eugênio Pereira, em que o juízo a quo indeferiu o requerimento de inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a instituição financeira regularizar a sucessão processual do requerido, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.
O agravante defende que o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, dispõe que o Juiz, ao tomar conhecimento da morte da parte, determinará a suspensão do processo para que a outra parte promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou se for o caso dos herdeiros.
Argumenta que o art. 779, II, do CPC, permite, ainda, que a ação seja promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, nas hipóteses em que houve abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido, razão pela qual pugna pela suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, o indeferimento da liminar em sede de cognição sumária, implicaria na extinção da ação e arquivamento do feito, considerado que o juízo a quo estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para a instituição financeira regularizar a sucessão processual em razão do falecimento do devedor fiduciário.
Ademais, pelo que se denota dos autos, os herdeiros não promoveram a abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido, razão pela qual, o petitório acostado ao feito originário pelo agravante (ID. 25112573 – autos principais), apontando os herdeiros do de cujus, atende, prima facie, à determinação exarada pelo juízo a quo, no tocante à regularização da sucessão processual do requerido Genário Eugenio Pereira.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para que os herdeiros apontados pelo agravante na petição sob ID. 25112573 dos autos originários, sejam citados para integrarem a lide.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator